Tribunal: TJDFT
Processo: 0701842-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0701842-31.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M3 SECURITIZADORA DE CREDITOS S.A AGRAVADO: PAPELARIA NICE LTDA, EUNICE DO NASCIMENTO RIBEIRO, ELANNE DE JESUS NEVES DE CARVALHO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de deferimento de efeito suspensivo interposto por M3 SECURITIZADORA DE CRÉDITOS S.A contra a decisão do Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos, proferida nos autos da ação de execução ajuizada pelo BRB – Banco de Brasília S.A (processo no 0006241- 47.2012.8.07.0018) em face de Papelaria Nice LTDA, Eunice Do Nascimento Ribeiro e Elanne De Jesus Neves De Carvalho. A parte agravante alega em suas razões recursais (id. 68012783), em síntese, que, no que diz respeito à petição que ensejou a decisão agravada, os pedidos foram formulados, para que ocorra a substituição do polo ativo e a pesquisa dos bens dos executados. Afirma que o juízo a quo, em despacho de id. 206524693, alegou que o documento apresentado não especifica o número do contrato objeto da cessão, o que impede saber se o contrato o mesmo que decorre o crédito objeto da execução. Alega que o banco exequente se manifestou positivamente acerca da substituição do polo ativo, entretanto, em decisão de id. 219471364, não comentou acerca da substituição de polo ativo e nem dos pedidos de pesquisas de bens, formulados na petição de id. 205629563. Aduz que, em virtude da resposta positiva do banco exequente, restou comprovada a origem da dívida, e, portanto, cabível a substituição definitiva do polo ativo. Além disso, após o esgotamento das tentativas de indicar bens à penhora, e após o tempo transcorrido desde a última diligência, torna-se necessário novas pesquisas de bens. Ao final requer: (i) a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso; (ii) que seja rejeitada a manifestação da Curadoria Especial, uma vez que os fundamentos apresentados não prosperam e causam embaraço processual, impossibilitando que seja dado prosseguimento a execução; (iii) seja reconhecida a regularidade da cessão de crédito e, por conseguinte, a substituição do polo ativo, para que ela passe a integrar o polo ativo da ação executiva como parte credora; (iv) a realização de pesquisa de bens no sistema ANOREG/ONR e inclusão de indisponibilidade através do Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens Imóveis (CNIB); (v) seja realizada pesquisa através do sistema SNIPER, visando buscar informações sobre quotas sociais e sobre processos judiciais, número de processos, valor da causa, partes, classe e assunto dos processos, que as partes executadas participam como autoras/credoras, cuja funcionalidade poderá ser observada no sítio eletrônico do CNJ; (vi) que este d. Juízo oficie o ministério do trabalho, bem como o INSS para que traga aos autos se os executados possuem vínculo de emprego ativo, ou percebem algum benefício previdenciário. Preparo recolhido ao id. 68016698. Esta Relatoria, após analisar os autos de origem (0006241- 47.2012.8.07.0018), constatou que o agravante não figura em nenhum dos polos do processo de origem ou mesmo comprovou a sua condição de terceiro prejudicado a legitimá-lo a interpor o presente recurso, nem mesmo houve deliberação pelo Juízo a quo acerca da relação jurídica submetida à apreciação judicial que possa atingir direito que afirma a parte agravante ser titular, ou que se possa discutir em juízo como substituto processual. A parte agravante foi intimada para se manifestar quanto à possibilidade de não conhecimento do recurso, diante da manifesta ilegitimidade recursal (despacho de id. 68148105). Todavia, não houve manifestação, conforme certificado ao id. 69042896. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, impende consignar que a matéria relativa à admissibilidade dos recursos é de ordem pública, de modo que, deve ser examinada ex officio pelo juiz, independentemente de requerimento da parte ou interessado. O artigo 996 e parágrafo único do Código de Processo Civil, por sua vez, assim dispõe: ” O recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica. Parágrafo único. Cumpre ao terceiro demonstrar a possibilidade de a decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial atingir direito de que se afirme titular ou que possa discutir em juízo como substituto processual.” (g.n) Portanto, conforme previsão legal, dentre os pressupostos de admissibilidade dos recursos está a legitimação para recorrer; assim, só podem interpor recurso as partes do processo, o Ministério Público e o terceiro prejudicado pela decisão impugnada. Analisando detidamente os autos de origem (processo no 0006241- 47.2012.8.07.0018), verificou-se que a parte agravante M3 SECURITIZADORA DE CRÉDITOS S.A, não se enquadra em nenhuma das definições de legitimados a apresentar recurso no referido feito. Vejamos abaixo a dinâmica dos fatos ocorridos no processo de origem, que motivou a parte agravante a interpor o Agravo de Instrumento. A parte agravante juntou petição nos autos de origem ao id. 205629563, requerendo inclusão e substituição do polo ativo para que passe a constar M3 SECURITIZADORA DE CRÉDITOS S.A, nos termos do contrato de cessão de crédito e contrato de cessão de direitos de crédito sem coobrigação e outras avenças 2022/001. Requereu, ainda, a realização de uma pesquisa de bens através do sistema ANOREG/ONR e inclusão de indisponibilidade através do Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens Imóveis (CNIB) e pesquisa de bens através do sistema SNIPER em desfavor das partes executadas. Para instruir os pedidos referidos acima, juntou a minuta de contrato de cessão de créditos e contrato de cessão de direitos de crédito sem coobrigação e outras avenças 2022/001 ao id. 205629576- autos de origem. O Juízo a quo proferiu despacho ao id. 206524693, no qual determinou a intimação da parte agravante/ M3 SECURITIZADORA DE CRÉDITOS S.A, para comprovar a suposta cessão do crédito, uma vez que, instrumento juntado ao id. 205629576, não provava a alegada cessão; e ressaltou que, o instrumento de cessão deveria conter dados específicos do título executado nestes autos (número da cédula de crédito bancário e dados das partes), e estipulou que os autos retornassem ao arquivo provisório, conforme decisão de id.99569096e certidão de id. 137000751- autos de origem. A parte agravante apresentou reposta nos autos de origem nos seguintes termos (id. 208164649): “MM. Juiz, recentemente, a M3 SECURITIZADORA DE CRÉDITOS S.A., foi intimada para instruir o pedido de retificação do polo formulado no ID 205629563, com cópia do documento comprobatório de que a dívida vindicada nos presentes autos se insere na carteira de créditos cedida por intermédio do contrato de ID 205629576, no prazo de 05 (cinco) dias. Diante da referida solicitação desde d. Juízo, solicitando que conste expressamente que o contrato cedido nestes autos se insere na carteira de créditos por intermédio do contrato de ID 205629576, a M3 SECURITIZADORA DE CRÉDITOS S.A., sempre prezando pela boa-fé, encaminhou um e-mail ao Banco de Brasília, conforme se infere o e-mail do destinatário cujo domínio é “@brb.com.br”, solicitando o registro expresso. (g.n.) Isto porque, a solicitação de habilitação enviada pelo BRB – Banco de Brasília, constou uma relação de processos cedidos, cuja listagem, pelo grande volume de processos cedidos, fora disponibilizada em arquivo Excel (xlsx), frise-se, pelo próprio Banco de Brasília. Sendo o arquivo em Excel (xlsx), encaminhando pelo Banco de Brasília, o único arquivo disponível com todas as informações cedidas, ou seja, não há uma listagem em papel timbrado e assinado. Em resposta ao e-mail, a gerência do Banco de Brasília informou que, analisando especificamente o caso em questão, identificou que a Cédula de Crédito Bancário n. 047/06757020-2011, dos executados foram cedidos à M3 Securitizadora, senão vejamos: (...) Por outro lado, analisando a petição inicial, observa-se que o crédito que ensejou a presente execução diz respeito a Cédula de Crédito Bancário n. 047/06757020-2011. (...)Desta sorte, sempre prezando pela boa-fé, requer que seja deferida sua habilitação, para que possa a integrar o polo ativo da presente demanda. Caso este d. Juízo entenda necessário, requer, ainda, que o Banco de Brasília se manifeste sobre a petição e do documento em anexo. Termos em que, Pede deferimento.” Ato contínuo, o Juízo de origem determinou que o exequente/Banco BRB se manifestasse sobre a petição acostada aos autos pela parte agravante (id. 208614468), que, por sua vez, requereu a concessão do prazo de 10 dias para se manifestar acerca da suposta cessão de crédito. A parte exequente apresentou resposta, informando tão somente que houve a cessão de crédito à empresa M3 SECURITIZADORA DE CRÉDITOS S.A. Todavia não especificou quais créditos, não manifestou se concordava com a substituição do polo ativo ou formulou qualquer requerimento, conforme se verifica ao id. 218619727- autos de origem. Constata-se que, em que pese a manifestação da parte exequente já ter sido juntada aos autos, o juízo a quo proferiu decisão deferindo o prazo o prazo de 15 (quinze) dias, para a resposta, e determinou que, transcorrido o prazo concedido, que os autos retornassem ao arquivo provisório (id. 219471364), ou seja, não se manifestou sobre o pedido de substituição do polo ativo da ação, formulado pela parte agravante. Portanto conclui-se que, no caso em análise, a parte agravante não foi, em qualquer momento, parte no processo principal, e quanto ao seu interesse jurídico no feito, não houve decisão do juízo de origem a esse respeito. Observa-se que, a parte agravante sequer apresentou recurso de Embargos de Declaração para sanar a omissão quanto ao pedido de substituição processual, nos termos do art. 1022 do CPC, a fim de legitimá-la a interpor recurso na qualidade de terceiro prejudicado, conforme disposto no art. 996, parágrafo único do CPC/2015. Assim, conclui-se que a empresa M3 SECURITIZADORA DE CRÉDITOS S.A é parte ilegítima para interpor recurso de Agravo de Instrumento, pois não é parte no feito onde se originou a decisão agravada ou mesmo demonstrou sua condição de terceiro interessado. Confira-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DE TERCEIRO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, não é possível conhecer de recurso interposto por parte ilegítima. (g.n) 2. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.833.016/MT, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024.) No mesmo sentido já decidiu este eg. Tribunal: Processo N.2008 00 2 000257-0 AGI Agravante(s)NÉLSON SCHNEIDER E OUTROS Agravado(s)TERRACAP COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA E OUTROS Relator Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ILEGITIMIDADE DO DISTRITO FEDERAL. DEMANDA EM QUE O ENTE NÃO INTEGRA A LIDE. HONORÁRIOS PERICIAIS. REEMBOLSO. SENTENÇA OMISSA. 1. O Distrito Federal é parte ilegítima para figurar no recurso de agravo de instrumento quando não é parte na execução de sentença onde se originou a decisão agravada ou quando não demonstrado sua condição de terceiro interessado. 2. É devido o reembolso dos honorários periciais em favor da parte vencedora que adiantou no curso da ação de conhecimento, ainda que tal verba não tenha sido expressamente incluída no dispositivo da sentença, por ser consectário lógico da sucumbência. 3. Recurso conhecido e desprovido (Acórdão 319000, 20080020002570AGI, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/05/2008, publicado no DJe: 09/09/2008.) (g.n.) De tal modo, não havendo análise previa da questão, não é possível nesta esfera recursal verificar se a parte agravante se enquadra na qualidade de terceiro prejudicado, sob pena de supressão de instância, uma vez que, a matéria não foi enfrentada no Juízo a quo. Confira-se o entendimento desse eg. TJDFT: Ementa: DIRETO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. OCORRÊNCIA. PENHORA. LEVANTAMENTO. EXCESSO. INEXISTÊNCIA. EXECUÇÃO. VALORES. DIVERGÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DESCABIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento contra a decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial que rejeitou os embargos de declaração opostos pelos executados, indeferiu a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais e manteve a decisão que condicionou o levantamento das penhoras até a quitação integral do débito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três (3) questões em discussão: (i) definir se houve supressão de instância de parte dos pedidos; (ii) verificar se houve erro na decisão que condicionou o levantamento das penhoras até a quitação integral do débito; e (iii) verificar se é possível fixar honorários advocatícios de sucumbência diante da divergência de valores apontados pelas partes durante o trâmite da execução. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O agravo de instrumento é recurso que se atém exclusivamente à insurgência ocasionada pela decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau. Se a questão controvertida não foi analisada no ato judicial recorrido, não há como devolvê-la para o exame do Tribunal, sob pena de supressão de instância. (g.n) 4. As penhoras em excesso foram desconstituídas. Subsistem penhoras apenas sobre bens suficientes para saldarem a dívida, motivo pelo qual é possível condicionar o seu levantamento à quitação integral do débito. 5. Não há que se falar em fixação de honorários advocatícios de sucumbência diante da divergência de valores apontados pelas partes durante o trâmite da execução. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo de instrumento conhecido em parte e, na extensão, desprovido. Tese de julgamento: “1. É inviável a análise, em sede recursal, de questão que não foi examinada em primeira instância. 2. O levantamento das penhoras incidentes sobre os bens suficientes para saldarem a dívida pode ser condicionado à quitação integral do débito. 3. A fixação de honorários advocatícios de sucumbência é cabível em caso de acolhimento dos embargos à execução, o que não é a hipótese dos autos”. ___________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, caput e § 1o. Jurisprudência relevante citada: n/a. (Acórdão 1956896, 0737734-35.2024.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/12/2024, publicado no DJe: 21/01/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. NULIDADE DE CITAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PENHORA. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. PENHORABILIDADE. MÍNIMO EXISTÊNCIAL. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que deferiu a penhora de 10% do valor do salário mensal da devedora, até a quitação da dívida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a validade da citação da devedora/agravada nos autos da ação monitória, que deu ensejo ao cumprimento de sentença em curso e (ii) definir se é cabível a constrição de verbas de natureza salarial no caso em exame. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Inovação recursal. Nulidade da citação. O artigo 278, CPC estabelece que “A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão.” No caso em exame, a agravante ingressou no processo já na fase de cumprimento de sentença, sem ter suscitado a questão da citação perante o juízo de origem. De tal modo, não é possível apreciar a referida questão, sob pena de supressão de instância. 4. Penhora. Verba salarial. O art. 833, inciso IV do CPC assegura a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações e proventos de aposentadoria e pensões como forma de permitir o sustento do devedor e de sua família. Tal garantia não é absoluta, pois deve se compatibilizar com o princípio da efetividade do processo. Assim, se permite a penhora de parte do salário ou remuneração, desde que assegurado que não haja comprometimento do mínimo existencial e da sobrevivência digna do devedor. Precedentes no STJ (AgInt no AREsp n. 1.444.957/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023.) IV. DISPOSITIVO 5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e não provido. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 278 e art. 833, inciso IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.444.957/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 15/5/2023. (Acórdão 1954884, 0738075-61.2024.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/12/2024, publicado no DJe: 21/01/2025.). Portanto, não se conhece de recurso interposto por quem não figura em nenhum dos polos da ação; e, tampouco, demonstrou figurar como terceiro interessado. Dessa forma, é caso de não conhecimento do recurso por ilegitimidade ativa da parte agravante- M3 SECURITIZADORA DE CRÉDITOS S.A. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso por ilegitimidade ativa de parte. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de março de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital